Tribunal: TJSP
Processo: 2169176-45.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão - Acórdão de provimento a agravo de instrumento contra acolhimento de impugnação em cumprimento de sentença e onde se arbitraram honorários advocatícios a cargo da executada em face do vulto de sua sucumbência – Caso de majoração e de disposição acerca da responsabilidade pelo pagamento da taxa judiciária – Inteligência do disposto no §2o do art. 82

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão - Acórdão de provimento a agravo de instrumento contra acolhimento de impugnação em cumprimento de sentença e onde se arbitraram honorários advocatícios a cargo da executada em face do vulto de sua sucumbência – Caso de majoração e de disposição acerca da responsabilidade pelo pagamento da taxa judiciária – Inteligência do disposto no §2o do art. 82 e no §11 do art. 85, ambos do Cód. de Proc. Civil - Suprimento da omissão – Embargos de declaração acolhidos, completando-se o julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2169176-45.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itararé, em que é embargante
ANTONIO CLAUDIO ANTUNES LEME, é embargado ELEKTRO REDES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169176-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44730
2
VOTO No: 44730
EDCL.No: 2169176-45.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Itararé - 1a VC
EBTE. : ANTONIO CLAUDIO ANTUNES LEME
EBDA. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
RECURSO Embargos de declaração Omissão - Acórdão
de provimento a agravo de instrumento contra acolhimento
de impugnação em cumprimento de sentença e onde se
arbitraram honorários advocatícios a cargo da executada em
face do vulto de sua sucumbência Caso de majoração e de
disposição acerca da responsabilidade pelo pagamento da
taxa judiciária Inteligência do disposto no §2o do art. 82 e
no §11 do art. 85, ambos do Cód. de Proc. Civil -
Suprimento da omissão
Embargos de declaração
acolhidos, completando-se o julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que,
deu provimento a agravo de instrumento de decisão que, em autos de cumprimento
de julgado, acolheu em parte impugnação “para determinar que a execução prossiga
com base nos valores apresentados pelo exequente” arbitrando-se, na ocasião,
honorários de 10% “sobre o proveito econômico” em favor do exeqüente.
Sustenta este existência de omissão dada a ausência de
disposição acerca da majoração dos honorários advocatícios, o que é cabível mesmo
em se tratando de agravo de instrumento, e também no que se refere às custas
processuais.
A embargada, em sua resposta, pede a rejeição.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O embargante tem razão.
Julgamento de recursos
quaisquer que sejam, inclusive
como, neste caso, de agravo de instrumento
que se voltem contra decisões
fundadas nos arts. 485 e 487 do Cód. de Proc. Civil, cabe disposição acerca de
honorários advocatícios na forma do disposto no §11 do art. 85 do Cód. de Proc.
Civil e também dos ônus de sucumbência (§ 2o do art. 82).
A sentença objeto da apelação julgada no v. acórdão
embargado havia acolhido parcialmente impugnação apresentada em cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2169176-45.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44730
3
de julgado mas, sucumbente a executada em maior parte, a ela endereçou os ônus do
pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando-os em dez por cento do “proveito
econômico” do aqui agravante, e apelante.
Daí se concluir que, realmente, houve omissão na aplicação
daqueles dispositivos da lei processual, a saber §11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil
e também § 2o do art. 82.
Fica suprida nesta oportunidade para o que se dispõe que os
honorários advocatícios em favor do ora agravante (exeqüente) e a cargo da ora
agravada (executada) ficam majorados para 15% (quinze por cento) daquele mesmo
proveito econômico mencionado na r. sentença de primeiro grau respondendo ela,
ainda, pelo pagamento da taxa judiciária do incidente de cumprimento de julgado, e
na mesma proporção.
Para tais fins, então, é que se acolhem os embargos de
declaração, de modo a completar-se o v.acórdão.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator